Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Estelionato. Justa causa. Representação. Provas. Dolo. Arrependimento posterior.
1 – Feita representação contra a ré, pela vítima de estelionato, há justa causa para a ação penal.
2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se a ré, após realizar compras em supermercado, apresenta “print” de comprovante de pagamento sabidamente falso, induzindo a vítima em erro para obter vantagem ilícita, há o estelionato.
3 - O reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior é condicionado à prova da reparação integral do dano ou restituição total da coisa.
4 - Apelação não provida.